Tribunal: TJDFT
Processo: 0729251-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729251-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOVENY MARIA DA SILVA NORONHA APELADO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por JOVENY MARIA DA SILVA NORONHA contra sentença proferida em ação movida em desfavor do SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA/DF – SINDSAÚDE. Transcrevo relatório da sentença para melhor compreensão dos fatos (ID 16694266): “Cuida-se de ação movida por JOVENY MARIA DA SILVA NORONHA em face de SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF. Afirma ter a parte requerida, na qualidade de substituto processual, obtido provimento judicial favorável nos autos 0002630-65.1997.8.07.0001 que lhe conferiu o direito a pagamento de verbas devidas pelo Distrito Federal. Submetido o título judicial a cumprimento houve a emissão de precatório, sendo que a parte requerida teria procedido com a alienação do precatório a terceira pessoa por valor que considera prejudicial aos seus interesses. Sustenta a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária convocada para deliberar sobre o referido precatório, a qual teria violado o disposto no art. 524 da CLT. Sustenta também a violação de preceitos estatutários, a ocorrência de ilícito e respectivo dever de indenizar por dano material e moral. Requer a procedência dos pedidos iniciais com condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 21.618,06 além de compensação por danos morais em R$ 5.000,00. Decisão concedendo os benefícios da gratuidade da justiça (ID 49260637). Contestação (ID 50618766). Apresenta a parte requerida impugnação à gratuidade da justiça. Sustenta a legitimidade das entidades sindicais para a defesa em juízo do direito de seus filiados nos termos do art. 8o, inciso III da Constituição Federal. Afirma que uma vez constituído o título executivo, houve a convocação de assembleia para deliberar quanto a venda do respectivo título a terceiros com antecipação de recebimento de valores, esta realizada em 17 de dezembro de 2012. Sustenta que realizada a venda vem desde então buscando seus sindicalizados para proceder ao repasse da quota-parte de cada um com respectivo deságio. Manifesta-se pela improcedência dos pedidos iniciais. Réplica (ID 52568018).” – ID 16694266, p. 1. Os pedidos autorais foram julgados improcedentes nos seguintes termos: “Assim, diante das razões expostas, julgo improcedentes os pedidos formulados em inicial. Resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC. Arcará a parte autora com custas finais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa na forma do art. 85, §2o do CPC, estando suspensa sua exigibilidade com fundamento no art. 98, §3o do CPC ante a gratuidade da justiça concedida à parte. Publique-se. Com o trânsito em julgado, inexistindo outros requerimentos, arquivem-se com as cautelas de praxe.” – ID 16694266, p. 4. Nesta sede, a autora JOVENY MARIA repisa os argumentos trazidos na inicial, afirmando, em suas razões recursais, que a assembleia extraordinária convocada para tratar da venda dos precatórios não atingiu o quorum mínimo previsto em estatuto e, por isso, “a assembleia e suas deliberações eram nulas” (ID 16694269, p. 4). Aduz que a “venda do precatório com deságio, sem a devida observância do quorum e procedimento legal, configurou, portanto, dano patrimonial à autora”, o que lhe gerou “o direito de ser indenizada integralmente, em razão do art. 186 e 927 do Código Civil.” (ID 16694269, p. 4). Assevera que, “considerando que o sindicato não poderia negociar o seu crédito sem sua autorização individual, nenhuma das decisões tomadas nos demais processos vincula esta sentença” (ID 16694269, p. 6). Ao final, requer “o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença, haja a vista o error in judicando, julgando improcedente o pedido deduzido na exordial, pedindo-se ainda os benefícios da justiça gratuita. A inversão do ônus de sucumbência e a fixação de honorários advocatícios” (ID 16694269, p. 6). Considerando que a assembleia questionada pela autora ocorreu em 17/12/2012 (ata de ID 16694191), que os créditos foram cedidos em 6/12/2017 (escritura pública de ID 16694192) e que a ação foi proposta em 26/9/2019 (ID 16694180), intimem-se autora/apelante e réu/apelado, sucessivamente, para manifestação sobre eventual decadência e prescrição da pretensão, tudo em atenção aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias, individual e sucessivamente. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora